Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707205-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. REQUERIDO: LUCIANO CESAR NUNES, CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, CALU ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição cível interposta por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., nos autos da ação de reintegração de posse no 2014.01.01.018145-6 (ajuizada por José Alfredo Guimarães de Sousa e outros contra CALU ALIMENTOS LTDA., CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, LUCIANO CESAR NUNES e demais invasores da área referente à Gleba 8, Fazenda Mestre D’Armas, Estância III, Planaltina/DF), que se encontra em sede de apelação interposta pela ora requerente. Nas razões (ID 15265019), pleiteia a requerente sua admissão no feito na qualidade de assistente litisconsorcial ativo ou, subsidiariamente, como assistente simples dos autores/apelados da ação de conhecimento. Requer, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental para que, deferido efeito suspensivo àquele apelo, sejam restabelecidos os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo a quo, que havia mantido os autores/apelados na posse do imóvel objeto da demanda. De forma subsidiária, pugna pelo deferimento dos direitos de propriedade sobre parcela do imóvel discutido para que possa dar andamento a execução de empreendimento imobiliário no local. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe no art. 1.012 que, regra geral, a apelação terá efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, pelas quais a sentença começará a produzir efeitos imediatamente logo após sua publicação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Não obstante, o § 4o do referido dispositivo dispôs que, nas hipóteses do § 1o, o relator poderá suspender a eficácia da sentença concedendo efeito suspensivo à apelação quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante à fundamentação, houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, vislumbro que não atendidos os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. O pano de fundo da lide ora apresentada é objeto de, ao menos, três processos no âmbito desta Eg. Corte de Justiça, a saber: a) a ação de usucapião n° 2012.01.1.173762-3, ajuizada por JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA e outros em face do ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARÃES e outros; b) a ação de reintegração de posse n° 2014.01.1.018145-6, ajuizada por JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA e outros em face de CALU ALIMENTOS LTDA., CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, LUCIANO CESAR NUNES e outros; e c) a ação de reintegração de posse n° 0709552-58.2019.8.07.0018, ajuizada por CALU ALIMENTOS LTDA. e outros em face de ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, todas em trâmite perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Em análise dos referidos autos, consta que sobre a área em tela subsistem duas sentenças judiciais declaratórias de usucapião: na ação de usucapião de no 2012.01.1.173762-3, o reconhecimento de aquisição originária da propriedade foi concedida em favor da Família Guimarães, que a transmitiram à ora requerente ITAPEMA. No âmbito da ação de reintegração de posse no 2014.01.1.018145-6, reconheceu-se, incidentalmente, o direito de usucapião sobre a área à ora requerida CALU ALIMENTOS. De se frisar que aquele primeiro processo, apesar de já transitado em julgado, é objeto da ação de querela nullitatis insanabilis no 0027146-34.2016.8.07.0018, ainda não sentenciada. Em sede destes autos (processo n° 2014.01.1.018145-6, autores JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA e outros em face de CALU ALIMENTOS LTDA., CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, LUCIANO CESAR NUNES e outros), a ora requerente interpôs apelação e a presente petição cível. No que concerne aos autos n° 0709552-58.2019.8.07.0018 (autores CALU ALIMENTOS LTDA. e outros em face de ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA), pleiteiam os ora requeridos (CALU ALIMENTOS LTDA., CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, LUCIANO CESAR NUNES) a reintegração de posse da área equivalente a 5,0177ha, referente à Gleba 8, Fazenda Mestre D’Armas, Estância III, Planaltina/DF (matrícula no 4302 do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina/DF), cuja posse ad usucapionem foi em seu favor reconhecida na sentença proferida nos autos do processo n° 2014.01.1.018145-6. Requerem, ainda, a interrupção de obras, a remoção de pessoas, coisas, benfeitorias e/ou quaisquer obras edificadas no referido imóvel, sob pena de demolição. Citada naqueles autos, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE. LTDA. ofereceu contestação (ID 47319135) e alegou, em suma, que seria a real proprietária da referida área, após adquiri-la de um dos autores da ação n° 2014.01.1.018145-6 em 2014. O juízo de origem proferiu decisão liminar para determinar a manutenção da posse da área em favor de CALU ALIMENTOS LTDA e dos outros coautores (ID 44962826). Na mesma oportunidade, cominou à ré ITAPEMA a obrigação de não-fazer consistente na proibição de penetrar e alterar a composição física do imóvel disputado, ressalvadas, ad cautelam, eventuais edificações ou benfeitorias consolidadas no local. Em face daquela decisão liminar, a ora requerente ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE. LTDA. interpôs o agravo de instrumento no 0721169-69.2019.8.07.0000, distribuído à relatoria da e. Desa. Ana Maria Cantarino, por meio do qual requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão do juízo de origem para que fosse revertida em seu favor a posse sobre o imóvel controvertido. Em julgamento, a eg. 5a Turma Cível, unanimemente, negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. POSSE MAIS ANTIGA. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC/2015, tem-se a liminar de manutenção de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, a turbação e a data de sua ocorrência, bem como a continuação da posse. 2. Havendo reconhecimento de posse/ocupação mais antiga em favor do autor em outro processo judicial, resta possível a concessão de medida liminar de manutenção de posse. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado” (ID 14452562, p. 1, AGI 0721169-69.2019.8.07.0000). Em face de tal acórdão, ITAPEMA opôs embargos de declaração, ainda não julgados. No que se refere a estes autos (processo n° 2014.01.1.018145-6, autores JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA e outros em face de CALU ALIMENTOS LTDA., CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, LUCIANO CESAR NUNES e outros), o juízo a quo, como já dito, definiu em sentença o direito à posse ad usucapionem da área controvertida em favor de CALU ALIMENTOS LTDA., ocupada desde 1997 (ID 15265027, p. 50), revogada a medida liminar (que garantia aos autores a manutenção da posse da área objeto de reintegração), de maneira que imediata a produção dos efeitos da sentença nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso V do CPC. Como se vê, o aprofundamento da questão que a ora requerente submete em sede de liminar importaria inequívoca supressão de instância quanto à matéria debatida nos autos da ação de reintegração de posse n° 0709552-58.2019.8.07.0018 (ainda não sentenciada), e indevido avanço na matéria objeto do apelo interposto nos autos no 2014.01.1.018145-6, aos quais se refere a presente petição, sem a necessária submissão da matéria ao crivo do contraditório e da ampla defesa. De mais a mais, a alegação de risco ao resultado útil do processo resta afastada em razão do tempo transcorrido desde a interposição do apelo pela ora requerente e a apresentação da presente petição. Conforme se vê dos andamentos processuais dos autos no 2014.01.1.018145-6, aos quais se refere a presente petição, a requerente interpôs apelação no dia 4.10.2019 (ID 15265517), ao passo que apresentou a presente petição tão somente em 25.3.2020, ou seja, mais de quatro meses após o ato de interposição recursal. Frise-se, inclusive, que aqueles autos encontram-se, desde o dia 19.12.2019, aguardando o processamento do recurso perante o juízo a quo. Por fim, e à vista do que consta no andamento processual referente aos autos no 2014.01.1.018145-6, dia 19.12.2019, a requerente já foi incluída no polo passiva da demanda, razão por que deve-se ter por prejudicado o pleito de ingresso em referido autos. Por todo o exposto, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela vindicada, indefiro a medida liminar. Intimem-se. Confira-se o andamento atualizado do feito junto à secretaria da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para certificar os andamentos processuais mais recentes dos referidos autos. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora